Tribunal: TJBA
Processo: 0504888-94.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504888-94.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBER ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APELANTE CONDENADO À REPRIMENDA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
P
RELIMINAR SUSCITADA PELO APELANT
E
: PLEITO DE
ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE
O PROMOTOR DE JUSTIÇA
UTILIZOU O SILÊNCIO DO RÉU COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE PARA SUSTENTAR SUA PRETENSÃO, BUSCA
NDO
UMA CONDENAÇÃO, QUE ACABOU ALCANÇANDO, SENDO MANIFESTO O PREJUÍZO
. INDEFERIDO. A SIMPLES MENÇÃO DO
PARQUET
AO SILÊNCIO DO ACUSADO, SEM A EXPLORAÇÃO DO TEMA EM PLENÁRIO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO SILÊNCIO DO MESMO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
.
PEDIDO PELO
RECONHECIMENTO DE TER SIDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DETERMINANDO-SE NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE POSSUI AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO
DECISUM
VERGASTADO DESARRAZOADA
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PELA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA, IMPONDO-SE A MÁXIMA DIMINUIÇÃO PARA A HIPÓTESE TENTADA. NÃO ACOLHIDO. CORRETA A PENA FIXADA PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA.

1- Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurado o crime de homicídio tentado em relação à vítima Laise dos Santos Silva.

2-
De acordo com os elementos probatórios produzidos na instrução criminal, restou evidenciado que o
A
pelante
atentou contra a vida da vítima,
com a intenção de assassiná-la,
efetuando três disparos de arma de fogo, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

3-
Com efeito, para que seja possível a anulação da decisão formulada pelo Conselho de Sentença, é imperioso que esta esteja manifestamente contrária à prova e não, apenas, em desacordo de uma das versões apresentadas nos autos, como ocorreu na espécie
.

4- No tocante ao pleito de redimensionamento da pena aplicada, tem-se que, diante do iter criminis percorrido pelo Apelante na empreitada criminosa, visto que praticou todos os atos executórios ao deflagrar os disparos de arma de fogo contra a vítima, a fração de 1/2 se mostra adequada e razoável para a correta aplicação da pena, não se justificando a aplicação do patamar máximo pela causa especial de diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0504888-94.2017.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro
/BA, tendo, como Apelante,
CLEBER ARAÚJO DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.